Tribunal: TJES
Processo: 5004902-43.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004902-43.2022.8.08.0000

PACIENTE: WILKER DOS SANTOS FONTIS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PACIENTE PRESO –
TRÁFICO DE DROGAS –
DECISÃO FUNDAMENTADA – ANÁLISE DOS PORMENORES DOS ATOS PERPETRADOS -
A
TIVIDADES DESENVOLVIDAS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO LUXOR - INDÍCIOS FORTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE
–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
H
á indícios fortes quanto a participação do paciente em operação de grande monta destacada pela Polícia, OPERAÇÃO LUXOR, onde há inúmeros crimes sendo apurados por Organização Criminosa altamente ramificada
.

2
.
R
estou apurado, ainda que de forma indiciária, a participação ativa do paciente dentro do presídio no sentido de viabilizar a distribuição de materiais a outros presos, o que revela a contemporaneidade dos fatos
.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004902-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILKER DOS SANTOS FONTIS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conforme consta no presente
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
WILKER DOS SANTOS FONTIS
,
há ilegalidade emanada de
ato coator imputado ao
MM.
JU
I
Z DE DIREITO DA
2ª
VARA CRIMINAL
DE
CARIACICA
, refletido na decisão proferida nos autos de n°
0001719-16.20228.08.0012
, que decretou a prisão preventiva do Paciente,
tendo por base delito previsto no artigo
artigo
33, “caput” e artigos 35 e 40, incisos III, todos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP

Argumenta a
impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente mesmo diante da ausência de indícios de autoria, segundo afirma a peça, eis que não há provas neste sentido, já que se encontra cumprindo pena, razão pela qual não participou dos delitos em apuração. Que somente uma única linha das intermináveis escutas transcritas nos autos fez referência ao paciente, não sendo prova suficiente a segregação do mesmo.
Afirma, ainda, que a decisão não se encontra devidamente fundamentada, não sendo demonstradas as razões para manutenção do cárcere a luz do art. 312 do CPP

P
ostula,
portanto,
a imediata soltura do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura
,
a fim de revogar, com ou sem cautelares diversas da prisão, a segregação do paciente.

Negado o pedido liminar, conforme decisão constante no evento 2751599.

Parecer da Procuradoria, nos termos do evento de número 2901716, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V
itória/ES,
05
de
o
utubro
de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004902-43.2022.8.08.0000

PACIENTE: WILKER DOS SANTOS FONTIS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no presente
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
WILKER DOS SANTOS FONTIS
,
há ilegalidade emanada de
ato coator imputado ao
MM.
JU
I
Z DE DIREITO DA
2ª
VARA CRIMINAL
DE
CARIACICA
, refletido na decisão proferida nos autos de n°
0001719-16.20228.08.0012
, que decretou a prisão preventiva do Paciente,
tendo por base delito previsto no artigo
artigo
33, “caput” e artigos 35 e 40, incisos III, todos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP

Argumenta a
impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente mesmo diante da ausência de indícios de autoria, segundo afirma a peça, eis que não há provas neste sentido, já que se encontra cumprindo pena, razão pela qual não participou dos delitos em apuração. Que somente uma única linha das intermináveis escutas transcritas nos autos fez referência ao paciente, não sendo prova suficiente a segregação do mesmo.
Afirma, ainda, que a decisão não se encontra devidamente fundamentada, não sendo demonstradas as razões para manutenção do cárcere a luz do art. 312 do CPP

P
ostula,
portanto,
a imediata soltura do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura
,
a fim de revogar, com ou sem cautelares diversas da prisão, a segregação do paciente.

Negado o pedido liminar, conforme decisão constante no evento 2751599.

Parecer da Procuradoria, nos termos do evento de número 2901716, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida.

Explico.

O Ministério Público Estadual propôs ação penal em face d
o paciente
e mais dezoito acusados em razão de extensa apuração de envolvimento dos mesmos com tráfico e outros delitos no Município de Cariacica
.

Segundo consta na peça acusatória de ingresso, as diligências revelaram extensa gama de delitos envolvendo o tráfico de substâncias entorpecentes e, ainda
a existência de lideres dos grupos e advogados que viabilizavam a comunicação entre os investigados presos e os que se encontram em liberdade.

Conforme decisão proferida pela dita autoridade coatora:

A custódia cautelar é uma medida excepcional, como é sabido, e destina-se a garantir a ordem pública ou econômica, permitir a regular instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ante a presença de dois pressupostos legais, quais sejam, a materialidade dos fatos e indícios suficientes de sua autoria.

A matéria discutida na presente ação penal é fruto de complexas investigações da “Operação LUXOR”, que teve como consequência até a presente data, três denúncias totalizando quarenta e cinco denunciados, sendo esta a terceira ação penal oriunda da referida operação que visa desarticular grupos dominantes no tráfico de drogas nos bairros do município de Cariacica/ES.

Desde que foi decretada a prisão preventiva do acusado
Wilker dos Santos Fontes
não houve fatos novos aptos a modificar a percepção deste Juízo quanto a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, estando inalterados e contemporâneos os motivos ensejadores de sua prisão preventiva.

Ademais, além da gravidade dos fatos imputados ao referido réu nestes autos, é importante mencionar que o mesmo
possui condenação definitiva pela prática do crime de latrocínio e, supostamente, cometeu o delito descrito neste feito quando cumpria pena na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo,
havendo, a princípio, risco de reiteração delitiva se colocado em liberdade, sendo certo que as outras medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas ao a caso.

Ante o exposto,
nos termos dos arts. 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processual Penal,
MANTENHO A

PRISÃO

PREVENTIVA
do acusado
WILKER DOS SANTOS FONTES
,
devidamente qualificado nos autos.

Como se sabe, o rito do habeas corpus
“
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado”

(STJ, AgRg no HC 534.499/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020).

Neste sentido, toda a construção probatória empreendida pela defesa acaba por não infirmar a decisão recorrida, mormente pela contemporaneidade existente quanto ao delito em apuração, a extensão da operação com a construção probatória pertinente, além da pretérita conduta do paciente condenado pelo crime de latrocínio e, agora, envolvido no tráfico de drogas narrado nos autos, demonstrando que a decisão tangenciou as condutas perpetradas, não podendo ser adjetivada de genérica ou ainda, de destituída de fundamentação.

Na citada operação “LUXOR” foram elucidadas participações de mais de trinta e cinco pessoas envolvidas, inclusive advogados que serviram de mensageiros entre os envolvidos presos e os comparsas em liberdade. Consta, ainda, a temática relativa a homicídios, ataques armados, aquisição de armas de fogo de grosso calibre e a preparação para uma “guerra do tráfico” para com organizações rivais.

Dos trechos da denúncia é possível observar, ao menos no atual estágio, que o paciente tem efetiva participação no “recebimento” e distribuição de remessas para dentro do presídio (evento de número 2712371 - fls 13 e ss)

Certo é que a garantia da instrução criminal deriva da possibilidade de que as provas dos fatos sejam construídas de forma livre e desvinculada de vícios, seja em prol da defesa, mas também da acusação que, neste caso, tem sérios receios da liberação do acusado que,
mesmo internamente continua envolvido em sérias atividades criminosas vinculadas ao tráfico de drogas, no que se amolda ao requisito da contemporaneidade.

Como mencionado no parecer da Procuradoria de Justiça:

Nesse passo, cumpre assinalar que “para decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta...” (HC 299.332/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015). (destaquei)

Ao comentar sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina com proficiência que: “o indício suficiente de autoria é a suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, feito, como regra, muito antes do julgamento de mérito”
1

Desta forma, coerente com a necessidade de instrução do feito, pela existência do
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
, cabalmente demonstrado nos autos, deve ser mantida irretocável a decisão combatida no presente remédio constitucional, eis que não restou patenteada a coação ilegal a liberdade do paciente.

Nesta senda, d
iante da inexistência de elementos suficientes para embasar a suposta ilegalidade, deve-se privilegiar a confiança do juízo do conhecimento, uma vez que mais próximo dos fatos que ensejaram a prisão preventiva (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076436, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador:
1ª
CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 05/05/2021, Publicação: 21/05/2021).

Desta forma, em razão da gravidade concreta dos fatos, dos fortes indícios
mencionados
nos autos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
Manual de processo penal e execução penal, 6ª Ed. São Paulo: RT, 2010, p.602

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004902-43.2022.8.08.0000

PACIENTE: WILKER DOS SANTOS FONTIS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PACIENTE PRESO –
TRÁFICO DE DROGAS –
DECISÃO FUNDAMENTADA – ANÁLISE DOS PORMENORES DOS ATOS PERPETRADOS -
A
TIVIDADES DESENVOLVIDAS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO LUXOR - INDÍCIOS FORTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE
–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
H
á indícios fortes quanto a participação do paciente em operação de grande monta destacada pela Polícia, OPERAÇÃO LUXOR, onde há inúmeros crimes sendo apurados por Organização Criminosa altamente ramificada
.

2
.
R
estou apurado, ainda que de forma indiciária, a participação ativa do paciente dentro do presídio no sentido de viabilizar a distribuição de materiais a outros presos, o que revela a contemporaneidade dos fatos
.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 27_/10_/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.